Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-55.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
1. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, por não ter sido utilizada fundamentação concreta e específica para a aplicação de aumento em fração mais elevada.
2. Embora seja possível a substituição da pena privativa da liberdade ao réu reincidente, nos exatos termos do § 3o do art. 44 do CP, é excepcionada a possibilidade ao reincidente específico, em virtude da prática do mesmo crime.
3. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada.